Tribunal: TJDFT
Processo: 0711091-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA DIGITAL UBER. CONDUTA. RESOLUÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a validade da cláusula contratual que prevê o imediato desligamento do motorista da plataforma digital “Uber” na hipótese de descumprimento do código de conduta respectivo, bem como a pretensa obrigatoriedade de sua reinclusão; e, finalmente, a possibilidade de reparação civil decorrente do ato de sua exclusão.

2. A situação jurídica ora em exame deve ser avaliada de acordo com a legislação civil aplicável, tendo em vista a competência jurisdicional atribuída a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil.

3. No caso concreto verifica-se que o recorrente foi excluído da plataforma digital indicada em razão da pretensa violação ao “Código de Conduta da Uber”, de acordo com os relatos feitos pelos utentes dos serviços prestados. 3.1. De acordo com os relatos aludidos o recorrente cometeu assédio, tentando tocar cliente, formulou perguntas pessoais que geraram constrangimento ao passageiro, dentre outras condutas incompatíveis com o mero serviço de transporte. 3.2. A presente hipótese é de resilição prevista na cláusula 12.1 dos Termos e Condições Gerais estabelecidos para o uso da plataforma. 3.3. O princípio da função social do contrato não deve servir como fundamento para a manutenção indevida da relação jurídica substancial em detrimento da observância das obrigações assumidas pelo recorrente.

4. A sociedade empresária ré não deve ser submetida ao dever de prévia instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa para investigar eventuais descumprimentos dos termos de conduta por determinado motorista previamente à aplicação das sanções ou à própria resilição do contrato, pois os relatos formulados pelos utentes do serviço são suficientes para a demonstração da conduta imputada ao motorista.

5. Recurso conhecido e desprovido.